Tribunal: TJDFT
Processo: 0734251-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734251-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, JOSE PUPIN, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN AGRAVADO: DEPONTO PRODUCOES EIRELI - ME DESPACHO À agravada para manifestar-se acerca do agravo de instrumento e do interno, os quais serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Brasília, 14.01.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR